Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733368-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DANIEL PEREIRA DE BARROS REPRESENTANTE LEGAL: MILA FANAIA DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID no 70395055, a advogada da agravante Mila Fanaia de Barros, Dra. Carolina Diógenes Marques, requer o envio do link para acompanhamento da sessão de julgamento do dia 02/04/2025, da E. 7a Turma do TJDFT. Ao compulsar os autos, verifico que consta na autuação, no sistema PJE, que o agravo de instrumento é do Espólio de Daniel Pereira de Barros. Todavia, a peça inaugural do agravo de instrumento aponta como agravante a Sra. Mila Fanaia de Barros. Verifica-se que o processo de origem (0766766-42.2021.8.07.0016) ainda apresenta como Executado o Espólio de Daniel Pereira de Barros. Portanto, não considero prudente retirar do polo ativo do presente agravo de instrumento o nome do espólio, sendo que não houve a modificação no processo principal, o que pode gerar confusão em eventual pesquisa. Não obstante isso, verifico que a Dra. Carolina Diógenes Marques, OAB/DF 54.673, possui procuração nos autos e pode acompanhar o julgamento. Ressalto, ainda, que o meu voto será dado considerando como agravante a parte Mila Fanaia de Barros, que é inventariante. Dessa feita, acrescente-se o nome de Mila Fanaina de Barros, no polo ativo do presente agravo de instrumento, mantendo-se o nome do Espólio de Daniel Pereira de Barros. Encaminhe-se o link de acesso à sessão de 02/04/2025, para a advogada da agravante, com a observação de não é cabível a sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador